Tribunal: TJMT
Processo: 1035539-74.2018.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035539-74.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, IUEE/Imposto Único sobre Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 61.156.501/0090-21 (APELANTE), GUSTAVO DALLA VALLE BAPTISTA DA SILVA - CPF: 324.774.278-65 (ADVOGADO), MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 61.156.501/0115-14 (APELANTE), MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 61.156.501/0092-93 (APELANTE), Ilmo. Sr. Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de Fazenda (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. INCLUSÃO DA TUST E TUSD NA BASE DE CÁLCULO. TEMA 986/STJ. MODULAÇÃO DE EFEITOS. APLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Mandado de segurança impetrado com o objetivo de exclusão das tarifas de uso do sistema de transmissão (TUST) e de distribuição (TUSD) da base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica, com pedido de restituição dos valores pagos nos cinco anos anteriores. Sentença denegatória da segurança, com resolução de mérito, nos termos dos arts. 332, II, e 487, I, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a inclusão das tarifas TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS incidente sobre energia elétrica, à luz do entendimento firmado pelo STJ no Tema 986, considerando a modulação de efeitos estabelecida e a existência de ação direta de inconstitucionalidade ainda pendente de julgamento no STF.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 986 sob o rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que as tarifas TUST e TUSD, quando suportadas pelo consumidor final, integram a base de cálculo do ICMS.

4. A impetrante não obteve medida liminar até 27/03/2017, não sendo beneficiária da modulação de efeitos estabelecida no referido tema, que restringiu a devolução dos valores apenas aos contribuintes com decisão judicial favorável anterior àquela data.
5. A existência da ADI 7.195 em trâmite no Supremo Tribunal Federal não suspende os efeitos do precedente do STJ, de natureza infraconstitucional, tampouco impede sua aplicação imediata aos casos concretos.
6. Inaplicabilidade da Súmula 166/STJ, que trata de hipóteses de deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, não sendo comparável ao fornecimento de energia elétrica ao consumidor final.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. As tarifas de uso dos sistemas de transmissão (TUST) e de distribuição (TUSD), quando suportadas pelo consumidor final, integram a base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica, conforme o Tema 986/STJ.
2. A modulação de efeitos fixada no julgamento do Tema 986/STJ restringe os efeitos retroativos apenas aos contribuintes com decisão judicial favorável anterior a 27/03/2017."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 150, I; CPC, arts. 332, II, e 487, I; CTN, art. 13.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.692.023/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 29.05.2024 (Tema 986); STF, RE 593.824/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 22.10.2020.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Mosaic Fertilizantes do Brasil Ltda. contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança n.º 1035539-74.2018.8.11.0041,

denegou, liminarmente, a segurança pleiteada, que objetivava à exclusão das tarifas de uso do sistema de transmissão (TUST) e de distribuição (TUSD) da base de cálculo do ICMS incidente sobre energia elétrica, bem como a restituição ou compensação dos valores indevidamente pagos nos últimos cinco anos.

Inconformado,
a parte Apelante sustenta, em síntese, que a decisão proferida com base no Tema 986 não seria definitiva, apontando que ainda se encontra pendente de julgamento a ADI n.º 7.195 no Supremo Tribunal Federal, a qual questiona a constitucionalidade da Lei Complementar n.º 194/2022, norma que afastou expressamente as referidas tarifas da incidência do tributo.

Defende, ainda, que a inclusão das tarifas em questão configura violação ao conceito constitucional de operação mercantil, uma vez que se referem a serviços prestados antes do efetivo consumo da energia elétrica, não compondo o valor da mercadoria efetivamente posta em circulação, razão pela qual não haveria fato gerador tributável.

Requer, por fim, o provimento do recurso de apelação cível para reformar a sentença e reconhecendo a ilegalidade e inconstitucionalidade da inclusão da TUST e da TUSD na base de cálculo do ICMS.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção integral do decisum, ao argumento de que a matéria controvertida foi definitivamente pacificada pelo STJ no julgamento do Tema 986, cujo trânsito em julgado se deu em 21 de agosto de 2025, tornando obrigatória sua aplicação nos termos do artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil.

Assevera, ainda, que a modulação de efeitos estabelecida no referido precedente não beneficia a impetrante, pois esta não obteve decisão liminar anterior à data fixada no julgado (27/03/2017), razão pela qual os valores de TUST e TUSD devem permanecer incluídos na base de cálculo do imposto (id. 330170866).

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, opinando pela confirmação da sentença, sob o argumento de que o ato sentencial está em consonância atual entendimento consolidado nos tribunais superiores sobre a matéria (id. 334166372).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado,
a Recorrente se insurge, contra sentença, que, nos autos do Mandado de Segurança n.º 1035539-74.2018.8.11.0041, julgou liminarmente improcedente a pretensão inicial, denegando a segurança pleiteada, com resolução de mérito, nos termos dos artigos 332, inciso II, e 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Denota-se dos autos que a empresa Mosaic Fertilizantes do Brasil Ltda. impetrou mandado de segurança contra ato do Secretário Adjunto da Receita Pública da SEFAZ/MT, visando o reconhecimento do direito líquido e certo de excluir da base de cálculo do ICMS as tarifas TUST (Transmissão) e TUSD (Distribuição) incidentes sobre o fornecimento de energia elétrica.

Alegou-se que tais tarifas não integram a mercadoria “energia elétrica” e, por serem anteriores ao fato gerador, não poderiam compor a base de cálculo do imposto.

Em despacho, o feito foi sobrestado em estrita observância à determinação do Superior Tribunal de Justiça, seguindo o rito específico dos recursos especiais repetitivos, cuja controvérsia jurídica central consiste na análise da possibilidade de inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).

Ao analisar os pedidos, o Magistrado singular, indeferiu liminarmente o pedido, denegando a segurança, com base na tese firmada pelo STJ no Tema 986, segundo a qual as tarifas TUST/TUSD integram a base de cálculo do ICMS quando lançadas como encargos ao consumidor final.

Contra esta decisão recorre o
Mosaic Fertilizantes do Brasil Ltda.

A controvérsia posta nos autos – inclusão das tarifas de uso dos sistemas de transmissão (TUST) e de distribuição (TUSD) na base de cálculo do ICMS incidente sobre energia elétrica – foi definitivamente solucionada pelo STJ no julgamento do Tema 986, ocasião em que se firmou a tese jurídica no sentido de que tais tarifas, quando cobradas diretamente do consumidor final, integram o valor da operação e, consequentemente, compõem a base de cálculo do tributo.

O referido precedente, publicado em 29/05/2024, teve seu trânsito em julgado certificado em 21/08/2025, portanto, anteriormente à apreciação deste recurso de apelação.

A alegação de que a matéria ainda se encontra em debate no Supremo Tribunal Federal, especialmente por força da ADI 7.195, não é suficiente para afastar a eficácia vinculante do entendimento firmado pelo STJ, cuja natureza infraconstitucional foi reafirmada inclusive pela própria Corte Suprema.

A mera existência de ação direta de inconstitucionalidade, ainda pendente de julgamento definitivo, não suspende automaticamente os efeitos da jurisprudência consolidada, tampouco impede a sua aplicação imediata aos casos concretos.

Verifica-se, ademais, que o mandado de segurança foi impetrado em 16/10/2018, data posterior àquela estabelecida na modulação de efeitos do Tema 986. Conforme restou definido no julgamento, apenas os contribuintes que obtiveram medidas liminares até 27/03/2017 estão abrangidos pela exceção.

Não havendo decisão judicial favorável anterior a essa data, a parte impetrante não se beneficia da modulação, devendo sujeitar-se integralmente ao entendimento consolidado.

Igualmente, não merece prosperar a tentativa de aplicação da Súmula 166 do STJ, uma vez que esta trata de situação diversa da ora analisada. A súmula refere-se ao deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, sem transferência de titularidade, o que descaracteriza o fato gerador do imposto.

No presente caso, contudo, trata-se de encargos cobrados diretamente do consumidor final no contexto do fornecimento de energia elétrica, situação plenamente subsumida à hipótese da tese firmada pelo STJ no Tema 986.

Dessa forma, e sem delongas, evidenciado que a sentença apelada observou corretamente os precedentes obrigatórios e que a impetração não se enquadra nas hipóteses excepcionadas pela modulação de efeitos, impõe-se o desprovimento do recurso, mantendo-se a denegação da ordem.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso para manter inalterado o ato sentencial apelado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026